Tribunal: TJMT
Processo: 1046535-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046535-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYARA MACHADO MOREIRA SOUZA - CPF: 028.952.521-73 (ADVOGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HERALDO GELSON FELTEN, (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO OSELAME (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu Exceção de Pré-executividade dos Executados e determinou a liberação dos valores bloqueados via Sisbajud e declarou a nulidade da penhora incidente sobre pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a decisão agravada padece de vício de fundamentação; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, a impenhorabilidade de pequena propriedade rural com base em prova pré-constituída; (iii) determinar se valores bloqueados via Sisbajud, inferiores a 40 salários mínimos, são automaticamente impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de falta de fundamentação, pois a decisão recorrida enfrenta expressamente a controvérsia e explicita as razões de convencimento, inexistindo violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489, §1º, do CPC.

4. Admite-se a arguição de impenhorabilidade de pequena propriedade rural em sede de exceção de pré-executividade, desde que comprovada por prova pré-constituída.

5. Reconhece-se a impenhorabilidade quando demonstrado que o imóvel é de pequena propriedade rural e explorado como forma de subsistência da família.

6. Mantém-se o desbloqueio de valores constritos em conta bancária quando comprovada sua origem em proventos de aposentadoria, hipótese expressamente prevista no art. 833, IV, do CPC.

7. Afasta-se a impenhorabilidade automática de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em contas correntes ou aplicações financeiras, pois a proteção do art. 833, X, do CPC exige demonstração concreta de que os recursos constituem reserva destinada à subsistência do devedor e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser arguida em exceção de pré-executividade, desde que demonstrada por prova pré-constituída. 2. A caracterização da pequena propriedade rural exige área inferior a quatro módulos fiscais e comprovação de exploração familiar. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não é automática e depende da demonstração de sua destinação à subsistência do devedor e de sua família. 4. Proventos de aposentadoria são impenhoráveis quando comprovada sua natureza.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 833, IV, VIII e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.940.297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2021, DJe 28.09.2021; STJ, REsp 1.913.234/SP, Segunda Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023; STJ, REsp 2.050.324/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000276-98.1999.8.11.0029, movida em face de
Heraldo Gelson Felten
e
Carlos Antonio Oselame,
acolheu a Exceção de Pré-executividade, determinou a liberação dos valores bloqueados via Sisbajud e reconheceu a nulidade da penhora promovida sobre o imóvel de matrícula 5.456.

O Agravante sustenta
que a decisão padece de contradição interna, uma vez que o próprio Juízo reconheceu não ser possível analisar, em sede de Exceção de Pré-executividade, matérias que demandam dilação probatória e, apesar disso, deferiu a impenhorabilidade sem que os Executados houvessem apresentado prova documental suficiente.

Afirma que ofensa ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, do CPC, haja vista que os Agravados não acostaram documento sequer referente ao imóvel para comprovar que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Quanto à penhora Sisbajud, assevera que o fato de os valores bloqueados não superarem o montante de 40 (quarenta) salários mínimos não gera, de forma automática, a declaração de impenhorabilidade, devendo o Executado demonstrar que compromete a subsistência.

Requer o provimento total do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a consequente rejeição da Exceções de Pré-executividade, a manutenção da penhora Sisbajud e a constrição sobre o imóvel de matrícula n. 5.456.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 338339372).

Contraminuta juntada no Id. 345313880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Heraldo Gelson Felten
e
Carlos Antonio Oselame.

Na origem, cuida-se de Execução ajuizada em 06/05/1999, diante do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 96/70436-25.

No curso da Execução, foi promovida a penhora de área rural de titularidade do Executado Carlos Antônio Oselame, correspondente a 48 (quarenta e oito) hectares, registrada sob a matrícula n.° 3.111, do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT; contudo, posteriormente, foi reconhecida sua impenhorabilidade, cuja decisão foi confirmada pelo Agravo de Instrumento n. 1009231-22.2021.8.11.0000.

Após novas tentativas de busca de bens, foi deferida nova penhora sobre o imóvel de matrícula n. 5.456, do CRI de Canarana/MT, e foi acompanhada de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, que resultou na constrição de valores nas contas dos dois Executados.

Diante desses fatos, os Executados apresentaram Exceção de Pré-executividade e requeram o desbloqueio dos valores e a declaração de nulidade da penhora sobre o imóvel, sob o fundamento de que os valores bloqueados têm natureza de proventos de aposentadoria e salário, e que o imóvel penhorado integra pequena propriedade rural explorada pela família, que já foi reconhecida como impenhorável anteriormente.

O Juiz singular acolheu a Exceção de Pré-executividade, determinou a liberação dos valores bloqueados via Sisbajud e reconheceu a nulidade da penhora promovida sobre o imóvel de matrícula 5.456, do CRI de Canarana/MT.

Neste ponto, reside o inconformismo do Exequente.

Nas razões do Recurso, sustenta que a decisão padece de contradição interna, uma vez que o próprio Juízo reconheceu não ser possível analisar, em sede de Exceção de Pré-executividade, matérias que demandam dilação probatória e, apesar disso, deferiu a impenhorabilidade sem que os Executados houvessem apresentado prova documental suficiente.

Quanto à penhora Sisbajud, assevera que o fato de os valores bloqueados não superarem o montante de 40 (quarenta) salários mínimos não gera, de forma automática, a declaração de impenhorabilidade, devendo o Executado demonstrar que compromete a subsistência.

Afirma que ofensa ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, do CPC, haja vista que os Agravados não acostaram documento sequer referente ao imóvel para comprovar que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Quanto a alegada falta de fundamentação, o argumento ano procede.

Da análise da decisão agravada, observa-se que o Juiz singular enfrentou expressamente a controvérsia relativa à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, examinando os elementos constantes dos autos e formando
seu convencimento com base nas provas pré-constituídas já juntadas no processo.

O fato de o Recorrente sustentar que os Agravados não teriam juntado “documento sequer referente ao imóvel” não transforma eventual discordância probatória em vício de fundamentação. Trata-se de insurgência quanto à valoração da prova, e não de falta de fundamentação.

Assim, inexiste qualquer nulidade, tratando-se de mero inconformismo do Recorrente com o resultado da decisão.

Sabe-se que a Exceção de Pré-executividade constitui instituto processual de caráter excepcional, admitido pela jurisprudência para permitir ao executado a alegação de matérias cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

Segundo a jurisprudência, a impenhorabilidade do imóvel fundada no artigo 833, VIII, do CPC (pequena propriedade rural), pode ser suscitada por esta via, desde que por meio de prova pré-constituída. E não se sujeita à preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo.

A propósito:

(...)5.
Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade
. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via. (STJ - REsp: 1940297/MG, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 28/09/2021 – grifou-se).

Assim, não prospera a alegação do Recorrente quanto à existência de contradição interna, pois a impenhorabilidade do bem imóvel está devidamente demonstrada por meio das provas pré-constituídas.

Importante esclarecer que
para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, asaber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.
(STJ - REsp: 1913234 SP 2020/0185042-8, Data de Julgamento: 08/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:DJe07/03/2023).

Constitui pequena propriedade rural familiar aquela de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

No caso, o módulo fiscal no Município de Canarana/MT corresponde a 80 (oitenta) hectares, de modo que o limite máximo para enquadramento como pequena propriedade é de 320 (trezentos e vinte) hectares.

Conforme se observa, o imóvel objeto da penhora tem 35 (trinta e cinco) hectares, e a área contígua (que já havia sido reconhecida como impenhorável), tem 48 (quarenta e oito) hectares. Somadas, as duas áreas totalizam 83 (oitenta e três) hectares.

Desse modo, comprovada a área como de pequena propriedade rural, pois abaixo do limite de quatro módulos fiscais.

Além disso, foi comprovado que o bem é explorado pela família, por meio de certidão emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Canarana/MT (Declaração n.° 11/2023), que informou que o Executado Carlos Antônio Oselame exerce atividade na Agricultura Familiar no Município.

Nesse contexto, a alegação do Agravante de que não há prova suficiente da exploração familiar não procede, motivo pelo qual a decisão, neste ponto, não comporta reparos.

No que se refere ao reconhecimento integral da impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, a decisão merece parcial reforma.

Quanto ao bloqueio incidente sobre a conta do Executado Carlos Antônio Oselame mantida na Cooperativa Sicredi de Canarana/MT, os documentos juntados aos autos (Ids. 132419086 e 132419087) comprovam que os valores bloqueados têm origem em proventos de aposentadoria.

Portanto, neste aspecto, o valor merece a proteção constante do artigo 833, inciso, IV, do CPC, segundo a qual elenca como impenhorável os proventos de aposentadoria. Assim,
o Juiz singular acertou ao determinar o desbloqueio dessa quantia, cuja proteção legal é inequívoca
.

Contudo, a proteção somente alcança os bloqueios promovidos nesta conta específica.

Quanto aos outros valores constritos nas demais contas do Executado Carlos Antônio Oselame e Heraldo Gelson Felten,
não tem comprovação da natureza de proventos de aposentadoria
,
motivo pelo qual

o bloqueio deve ser mantido.

Observa-se que o Juiz singular fundamentou o desbloqueio dos valores na circunstância de os montantes constritos serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Esse fundamento não se sustenta como razão suficiente para o desbloqueio.

Segundo a jurisprudência do STJ,
a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a contas-correntes e aplicações financeiras, mas, nessa hipótese, não é automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores constritos constituem reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua família.
(REsp n. 2.050.324/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, REPDJEN de 11/2/2026, DJEN de 18/12/2025).

No caso, os Executados não produziram prova de que os valores bloqueados nas contas correntes são destinados à subsistência. Os extratos bancários apresentados demonstram tão somente a existência do saldo, sem comprovar que os recursos são imprescindíveis para o sustento dos Executados e de seus familiares.

A simples afirmação de que os valores são destinados à subsistência, desacompanhada de documentos não é suficiente para afastar a penhora.

Neste contexto, a pretensão dos Executados de ver reconhecida a impenhorabilidade automática de todos os valores bloqueados, pelo simples fato de serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não encontra amparo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que exige, nessa hipótese, a demonstração concreta da destinação dos valores à subsistência, o que não ficou provado.

Portanto
, a decisão agravada merece parcial reforma
, tão somente para restabelecer os bloqueios incidentes sobre as contas dos Executados em relação às quais não houve comprovação da natureza previdenciária dos valores depositados, mantendo-se, contudo,
o desbloqueio do montante creditado na conta vinculada ao Banco Sicredi de titularidade do Executado Carlos Antônio Oselame, por possuir natureza comprovadamente previdenciária
(Id. 132419086 e 132419087).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo em parte a decisão agravada apenas para restabelecer o bloqueio Sisbajud que recaiu sobre as contas dos Executados; contudo, mantenho a decisão no ponto que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.° 5.456 do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT e dos proventos de aposentadoria (Id. 132419086 e 132419087).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026